Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando um farto conjunto probatório lhe dá suporte, especialmente os depoimentos das testemunhas, aliados a uma série de documentos e provas periciais.
2. Não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões quando a exigência não é legítima nem devida, de sorte de não ser possível ser exigida ordinariamente perante o Judiciário.
3. Verificando-se que os autores do crime privaram a vítima de sua liberdade de locomoção, mantendo-a sob seu poder, com a finalidade de obter a entrega de valores, configurada está a hipótese prevista no art. 159 do Código Penal.
4. Muito embora a violência física ou moral constitua elementar do tipo legal dos crimes de extorsão mediante sequestro, justifica-se a exasperação da reprimenda inicial quando o modus operandi do delito denota excesso na execução dos crimes, extrapolando o tipo legal e, por conseguinte, indicando maior gravidade das condutas
5. A aposentadoria, direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92 do CP. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Precedentes do e. STJ e do TJDFT.
6. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.
7. Apelações dos réus desprovidas.